Tribunal: TJMT
Processo: 1004482-27.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004482-27.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 161.330.131-68 (RECORRENTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA POR ECONOMIAS – PRÁTICA ABUSIVA – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AO PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE FALHA NA COBRANÇA E INÉRCIA DO CONSUMIDOR E AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL – RECURSO GENÉRICO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA EM OUTRA AÇÃO – DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA – PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS COMPROVADAS – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA – COBRANÇAS POR ECONOMIAS – CONDUTA ABUSIVA – COBRANÇA ILÍCITA – PRECEDENTES DO STJ – JULGAMENTO EM CASO REPETITIVO – PERSISTÊNCIA DAS COBRANÇAS – CONDUTA EVIDENTE DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mesmo as concessionárias de serviço público.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o seu entendimento, submetendo-o à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que é ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

Havendo reclamação administrativa não solucionada, bem como tendo sido promovida anterior ação judicial na qual fora reconhecida a abusividade com determinação para cessação das cobranças e imposição de restituição dos valores indevidamente cobrados, mostra-se evidente a falha na prestação do serviço e a má-fé da concessionária a autorizar a restituição dos valores cobrados indevidamente, em dobro.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir os valores cobrados indevidamente nas faturas contestadas (R$ 4.518,94) por falha na prestação do serviço consistente em cobrança abusiva com base em economias e não pelo valor auferido no hidrômetro, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para CONDENAR a reclamada a restituir o valor de R$ 4.158,94 (quatro mil e cento e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos), já na forma dobrada, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que inexiste falha na prestação do serviço e direito ao recebimento de dano material. Alegou discordância da Recorrida quanto a forma de faturamento realizada por esta Concessionária, esta, deveria ter se manifestado logo que teve ciência quanto a modalidade de cobrança pelo número de economias existentes, no entanto, se manteve inerte até o presente momento, de modo que se está diante de um caso de enriquecimento ilícito.

Alegou que não há que se falar em indenização por danos materiais, vez que a Ré não possui qualquer responsabilidade de ressarcir a Recorrida.

Requereu o provimento do recurso para “e julgar improcedentes os pedidos ou, ainda, para reduzir o valor da indenização pelos danos morais”.

A parte promovente, ora Recorrida, opôs embargos declaratórios visando a inclusão dos valores pagos no curso da lide, o que fora colhido, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) CONDENAR a Reclamada a restituir o valor de R$ R$ 7.534,06 (sete mil, quinhentos e trinta e quatro reais e seis centavos), referente às faturas de água e esgoto dos meses de dezembro/18 a abril/2020, já na forma dobrada, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e, b) DETERMINAR que a Reclamada se abstenha de promover a cobrança pelo fornecimento de serviços de água e esgoto do imóvel de matrícula no 449444, eis que dotado de único hidrômetro, calculado a partir da multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias existentes, devendo fazê-lo apenas em razão do consumo único efetivamente consumido no imóvel como um todo, sem multiplicar pelas unidades autônomas, sob pena de incidência de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Essa decisão passa a integrar a referida sentença, no mais, a mesma persiste tal como foi lançada.

A parte promovida ratificou o recurso inominado interposto, com acréscimo da alegação de que inexiste fundamento para reconhecimento da má-fé necessária à condenação à repetição do indébito em dobro.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso, com os seguintes argumentos: a) que propôs a ação 8028412-86.2018.811.0001 contra a promovida, ora Recorrente, e essa demanda tinha por objeto a cessação da cobrança indevida pelo número de unidades autônomas (5 quitinetes) e sim pelo consumo real, o que foi deferido; b) que propôs a ação 8064186-80.2018.811.0001 visando a desconstituição de multa aplicada em razão de suposto desvio de água, a qual fora julgada procedente e confirmada em grau de recurso.

Assim, alega que para solução da presente demanda tem especial relevância o resultado do Processo no 8028412-86.2018.811.0001, uma vez que nele foi reconhecida a ilegalidade da cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existente no imóvel. Sustentou que, mesmo havendo decisão judicial que reconhece a arbitrariedade da Requerida em realizar cobranças de consumo mínimo multiplicado pelo número de economias do imóvel ao invés do consumo real, a ré insiste nessa ilegalidade, que fora reconhecida também nesse processo.

Requereu o desprovimento do recurso e a concessão de tutela antecipada para determinar o cumprimento da obrigação de fazer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, esclareço que o presente processo é permeado de minucias e, por tal motivo, houve a confecção de minucioso relatório para nortear o presente julgamento. Esclareço, também, que s despeito do pedido de concessão de tutela antecipada em contrarrazões, não se trata do meio próprio e adequado, uma vez que tal pedido deve ser feito em sede de execução, a fim de otimizar a execução.

Aliás, não se verificam os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência em sede de recurso, sobretudo o risco de grave dano.

Por isso, indefiro o pedido nessa seara, reservando-o ao juízo da execução e passo à análise do mérito recursal.

O caso posto a julgamento envolve o mesmo hidrômetro já discutido em outros dois processos já descritos no relatório, em um dos quais, inclusive, já se reconheceu a ilegalidade da cobrança por economias, mesmo objeto destes autos. Porém, não há se falar em litispendência ou coisa julgada, pois busca-se aqui apenas obrigação de fazer e a repetição do indébito de faturas diversas das abarcadas no outro processo.

Diante de tais ponderações, forçoso reconhecer que o magistrado
a quo
fundamentou de forma detalhada os motivos pelos quais a cobrança é indevida, consoante trecho que cito:

Alega a parte reclamante o descumprimento de decisão judicial por parte da reclamada que não emitiu novas faturas de consumo de acordo com o consumo efetivamente registrado e requer restituição em dobro dos valores pagos em excesso.

Restou incontroverso pela consulta no Projudi que a Reclamante ingressou anteriormente com ação, processo no 8028412-86.2018.811.0001, perante este Juizado Especial, cuja decisão colegiada já transitou em julgado, reclamando sobre cobrança indevida multiplicando o consumo registrado pelo número de economias existentes no local, contudo a demandada desconsiderou a decisão judicial, visto que não readequou os valores das faturas dos meses de dezembro de 2018 a agosto de 2019 do hidrômetro Y14S541549, matricula 449444.

Ademais, a reclamada, por sua vez, apenas contestou de forma genérica, alegando que não praticou qualquer conduta lesiva, hábil a causar danos à autora. Contudo, não demonstrou em momento algum a legalidade da cobrança, não comprovando fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora, conforme art. 373, II do CPC.

Nesta perspectiva, a prova dos autos é suficiente a demonstrar a prática de ato ilícito por parte da Reclamada comprovada pelos documentos acostados à inicial e resultante da cobrança indevida de faturas já desconstituído em juízo razão pela qual deve ser restituído pela reclamada o valor de R$ 2.079,47, já descontados os valores de R$ 475,07, referente ao período de 10/12/2018 a 25/02/2109, em que o metro cúbico era R$ 3,12 e R$ 496,92 referente ao período de 25/03/2019 a 23/08/2109, em que o metro cúbico era R$ 3,26.

Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.

O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal.

In casu, é injustificável a cobrança do valor de R$ 2.079,47 (dois mil e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos), pois as faturas foram desconstituídas judicialmente aplicando-se a penalidade da lei consumerista, com a incidência da dobra legal.

A toda evidência, não há se falar em ausência de ato ilícito ou ausência de falha na prestação do serviço, como genericamente invocado. O recurso interposto é por demais genérico, uma vez que não ataca pontualmente a sentença, discute dano moral não reconhecido e, ainda, alega que o consumidor jamais reclamou quanto à cobrança por econômicas, quando todo o contesto probatório é rico no sentido de que tanto se insurgiu administrativamente como judicialmente em ação que declarou a ilegalidade da cobrança, mas nem isso foi suficiente para obstar a cobrança indevida.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mesmo as concessionárias de serviço público.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o seu entendimento, submetendo-o à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que é ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

Havendo reclamação administrativa não solucionada, bem como tendo sido promovida anterior ação judicial na qual fora reconhecida a abusividade com determinação para cessação das cobranças e imposição de restituição dos valores indevidamente cobrados, mostra-se evidente a falha na prestação do serviço diante de novas cobranças, exsurgindo daí a má-fé da concessionária a autorizar a restituição dos valores cobrados indevidamente, em dobro.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020